Tribunal: TJDFT
Processo: 0015208-06.2010.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0015208-06.2010.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: MARLENE MOREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra despacho desta Presidência (ID 59040447) que indeferiu o pedido de suspensão do feito, pleiteado com fundamento no Tema 1.290 do STF. Sustenta, em ligeira síntese, que o despacho seria omisso, porquanto deixou de observar que se cuida de demanda derivada “da ação originária de liquidação provisória por sentença”, e que a discussão travada nestes autos se refere à matéria tratada pelo STF no RE 1.445.162-DF - Tema 1290, afetado com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca do “Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (g.n.). Argumenta que o STF determinou a suspensão nacional de todas as demandas que versem sobre o referido Tema e, assim, pugna pela reconsideração do despacho recorrido com a consequente determinação de suspensão do feito. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que, eventualmente, se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1022 do CPC. O peticionante impugna despacho que, à consideração de que nestes autos a matéria não guarda semelhança com aquela debatida pelo STF no RE 1.445.162 (Tema 1.290), deixou acolher o pedido de suspensão do feito. Lê-se no despacho impugnado: Da trajetória processual, verifica-se que o feito encontra-se sobrestado, por determinação do STF, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos extraordinários 626.307/SP (Tema 264), 591.797 (Tema 265) e 631.363 (Tema 284), porquanto a matéria debatida diga respeito à irresignação do recorrente, ora peticionante, contra a decisão colegiada que o condenou ao pagamento dos expurgos ocorridos em conta poupança, no mês de abril/90 (44,80%), acrescidos de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, além de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Não há, portanto, similitude entre o tema afetado e a insurgência lançada no recurso extraordinário manejado pelo Banco. Assim, não havendo semelhança entre o objeto da presente demanda e a matéria de que cuida o precedente, não se vislumbra omissão a ser sanada. III – Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029